Tribunal: TJES
Processo: 5001842-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO,
POIS NÃO PRESENTES AS HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO AFETA AO TEMA.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Precedente do STJ.

2. Esta Câmara já admitiu a mitigação da regra afeta a penhorabilidade da conta poupança, notadamente quando esta se reveste de características de conta-corrente, todavia, no caso, tal particularidade não se aplica a conta da recorrida, pois a conta desta última é, de fato, exclusivamente conta poupança.

3.
Tese vencida
:
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Conhecer e dar provimento ao recurso
para revogar a decisão vergastada no que pertine à permissão de “
desbloqueio das verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001842-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001842-33.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES

Advogados do(a) AGRAVADO: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618, ALAN RODNEY PAULINO - ES21972

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão contida no evento 655702, integrada pela decisão do evento 655703, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em desfavor da
Transportadora Transfinal Ltda
e de sua sócia

IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
, no que concerne ao recurso, deferiu em parte o requerimento da sócia executada, e procedeu ao “
desbloqueio das
verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

Em suas razões recursais acostadas ao evento 655701, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento
” (fl. 07); II) “
diante da falta de intimação do Estado para se manifestar quanto a liberação dos valores, são nulos os respectivos Alvarás, não podendo a Executada efetuar o levantamento dos valores
” (fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, o agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, o qual deferi (evento 659211).

A recorrida ofereceu contrarrazões no evento 702559, repetidas no evento 702564 e acompanhadas dos documentos colacionados nos eventos 702565/702568, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

No evento 716395 sobreveio petição em que a agravada requereu urgência na análise do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal movida em face de
da
Transportadora Transfinal Ltda
e de sua sócia
IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
que
, no que concerne ao recurso, deferiu em parte o requerimento da sócia executada, e determinou o “
desbloqueio das verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

Irresignado,
o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento
” (fl. 07); II) “
diante da falta de intimação do Estado para se manifestar quanto a liberação dos valores, são nulos os respectivos Alvarás, não podendo a Executada efetuar o levantamento dos valores
” (fl. 08).

O eminente Relator deu provimento ao recurso, por entender que a impenhorabilidade não é um direito absoluto e, no presente caso, deve ser flexibilizada porque a executada jamais se manifestou no processo e, quando o fez, alegou a impenhorabilidade dos valores, sem indicar outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução
.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro defendeu a manutenção da decisão proferida na origem, a fim de resguardar a dignidade do devedor e da sua família.

Disse, também, que já admitiu a mitigação da regra afeta a penhorabilidade da conta poupança, notadamente quando esta se reveste de características de conta-corrente, todavia, no caso, tal particularidade não se aplica a conta da recorrida, pois a conta desta última é, de fato, exclusivamente conta poupança.

Rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência para manter a natureza impenhorável da verba pertencente à recorrida
, na medida em que o extrato de fl. 113-v indica a manutenção, em caderneta de poupança, de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, a revelar, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a sua impenhorabilidade.

Ainda que a presunção de natureza impenhorável de tal quantia seja relativa, podendo ser rompida, não identifiquei na espécie elementos convincentes de que a autora venha utilizando a conta poupança de forma a desnaturar a proteção conferida pela Lei.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a “impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude” (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), circunstâncias não demonstradas neste caso concreto.

No caso, além de terem sido movimentadas pequenas quantias na conta poupança (vide extrato constante do evento id 655718), inexistem evidências, pelo número de transações feitas, de que a agravada age de modo a frustrar deliberadamente a execução.

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, acompanhando a divergência.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001842-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão contida no evento 655702, integrada pela decisão do evento 655703, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em desfavor da
Transportadora Transfinal Ltda
e de sua sócia

IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
, no que concerne ao recurso, deferiu em parte o requerimento da sócia executada, e procedeu ao “
desbloqueio das
verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

Em suas razões recursais acostadas ao evento 655701, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento
” (fl. 07); II) “
diante da falta de intimação do Estado para se manifestar quanto a liberação dos valores, são nulos os respectivos Alvarás, não podendo a Executada efetuar o levantamento dos valores
” (fl. 08).

Rememoro que, na origem, cuida-se de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo agravante em face da
Transportadora Transfinal Ltda
e de
IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
, com fulcro na CDA nº 11642/2004 que representa um débito atualizado até o ajuizamento da demanda no valor de R$ 295.557,24 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

No decorrer da demanda, o d. juízo primevo acolheu o pedido da empresa executada de suspender o feito, em razão da afetação do Tema 987 no STJ que busca definir tese sobre “
a Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária
”.

Dessa decisão, porém, a
Transportadora Transfinal Ltda
opôs embargos de declaração (evento 655722), sendo que, em seguida, a recorrida
IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
manifestou-se pleiteando a revogação da ordem de bloqueio de valores em seu nome, ocorrida em setembro de 2019, com a sua imediata liberação (evento 655724).

Tais petições ensejaram o
decisum
recorrido, em que o magistrado, no que interessa ao presente recurso, deferiu em parte o requerimento da sócia executada, e procedeu ao “
desbloqueio das
verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

O ente público agravante opôs embargos de declaração da referida decisão, mas estes não foram conhecidos.

Naquela ocasião, uma das teses sustentadas pelo recorrente foi justamente a nulidade da lavratura dos alvarás de liberação do numerário para a recorrida, sob o argumento de que a autorização para levantamento dos valores ocorreu antes de sua intimação para se manifestar acerca do pedido.

O magistrado de primeira instância, porém, rechaçou o argumento apontando pelo menos três oportunidades em que o recorrente teria sido intimado para se manifestar sobre o pleito de liberação de valores.

Conquanto inexista, nos presentes autos, cópias das intimações mencionadas, a referência a elas na decisão integradora pelo magistrado primevo revela que o agravante foi devidamente intimado, afastando a nulidade arguida.

Aliás, observo que nas contrarrazões apresentadas pelo ente público aos embargos de declaração opostos pela empresa executada, o ora recorrente também se manifestou sobre a petição da recorrida (evento 655716), e, após a decisão que liberou os valores, foi devidamente intimado, opondo embargos de declaração em face do
decisum,
o que reforça a constatação da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Superada essa premissa, contudo, tenho que assiste razão o agravante em relação à tese da possibilidade de penhora de valores em caderneta de poupança.

O magistrado de origem fundamentou o desbloqueio das verbas no fato de que “
encontram-se na condição de impenhorabilidade prevista no CPC, na
medida em que não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos
” (fl. 04 do evento 655702).

A doutrina
1
ensina que “
A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

No entanto, as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade, observe-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1.394.985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4.
Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.
5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018)

É preciso ter em mente que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear a regra insculpida no artigo 805 do atual Código de Processo Civil
2
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, embora ausente cópia integral do feito, a peça dos embargos de declaração opostos pelo agravante, onde sustenta a inadequação da via eleita pela recorrida para aduzir sua ilegitimidade e a impenhorabilidade dos valores por meio de petição simples, me faz concluir que esta jamais se manifestou no processo e, quando o fez, alegou a impenhorabilidade dos valores, sem indicar outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução (evento 655724).

Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre duas contas poupança da agravada que, somadas, não alcançam 40 (quarenta) salários mínimos
3
, revela-se prudente sustar os efeitos da decisão recorrida.

Sobre o tema, merece destaque precedente desta colenda Segunda Câmara Cível, segundo o qual “
Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora
”
4
.

Outrossim, não prospera o fundamento da recorrida no sentido de que retirou-se da empresa executada antes de ocorrido o fato gerador dos tributos relativos a setembro de 2002, pois foi exatamente nesse mês e ano que protocolou o pedido de alteração do quadro societário (fl. 02 do evento 655715) e cabia a ela a obrigação acessória de manter atualizados os dados fiscais da pessoa jurídica executada informando a alteração efetuada.

Acrescente-se que a CDA goza de presunção de legitimidade, sendo que incumbia à recorrida comprovar que não foram preenchidos os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Nessa linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão vergastada no que pertine à permissão de “
desbloqueio das
verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
” (fl. 04 do evento 655702).

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

3
O que poderia, em tese, ser considerada impenhorável, na forma do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil.

4
TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018.

VOTO VENCEDOR

V O T O

V O G A L

Conforme registrado pelo Relator
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, “Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão contida no evento 655702, integrada pela decisão do evento 655703, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em desfavor da
Transportadora Transfinal Ltda

e de sua sócia
IZABEL MARIA DOS SANTOS LOPES
, no que concerne ao recurso, deferiu em parte o requerimento da sócia executada, e procedeu ao “
desbloqueio das verbas depositadas em caderneta de poupança no Banco do Brasil, com fulcro no artigo 833 do CPC
”. (fl. 04 do evento 655702).

E prosseguiu: “Em suas razões recursais acostadas ao evento 655701, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento
” (fl. 07); II) “
diante da falta de intimação do Estado para se manifestar quanto a liberação dos valores, são nulos os respectivos Alvarás, não podendo a Executada efetuar o levantamento dos valores
”. (fl. 08)”.

Ao proferir seu voto, o E. Relator narrou que a Magistrada de Origem “fundamentou o desbloqueio das verbas no fato de que “
encontram-se na condição de impenhorabilidade prevista no CPC, na medida em que não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos
” (fl. 04 do evento 655702).

E, após, aduziu que:

(...), as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Para justificar a tese supra, citou dois julgados do STJ, os quais lecionam, em suma, o seguinte:

“
A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”.
(REsp 1.394.985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017)

“
Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor”.
(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018)

Bem como julgados desta Corte que foram ementados da seguinte forma: “
Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora
". (TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018).

Ao final, concluiu que
“Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre duas contas poupança da agravada que, somadas, não alcançam 40 (quarenta) salários mínimos
3
, revela-se prudente sustar os efeitos da decisão recorrida”.

Sobre tal ponto, devo inicialmente registrar que desde março do corrente ano o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, está debatendo no RESP n. 1.660.671 a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no Art. 833, X, do CPC.

A discussão no referido julgamento ainda persiste e, até o momento, o que se tem é que o Relator, Ministro Herman Benjamin votou no sentido de manter a penhora da conta-corrente do sócio responsável pela execução fiscal, por entender que apenas os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis. Por conseguinte, o Relator está dando provimento ao recurso da União.

Na sequência, por sua vez, o Ministro Luís Felipe Salomão abriu divergência com base no princípio da dignidade da pessoa humana para ampliar a proteção da caderneta de poupança para outros tipos de investimento realizados pelos cidadãos, desde que dentro do patamar global de 40 salários mínimos. Na oportunidade, chegou a afirmar que
"Garantiu o legislador a impenhorabilidade tendo como escopo a proteção do patrimônio mínimo para sobrevivência",
ressaltou.

Após a fala do Ministro Salomão, o E. Relator pediu vista regimental para revisar o próprio voto, o que persiste até a presente data..

O RESP antes referido, atualmente, após constantes adiamentos, está pautado para 21.10.2020, todavia, somente dessa leitura inicial de julgamento, pode-se concluir que o tema é, deveras, polêmico, o que gerou sua afetação inclusive no âmbito da Corte Especial, nos termos já relatados acima.

Todavia, no REsp 1.886.463, julgado monocraticamente em 29/09/2020, extrai-se que todas as Turmas de Direito Privado do STJ já pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de
poupança
ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Para justificar referida afirmativa, a decisão antes mencionada cita o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

3.
A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Há inclusive um ERESP nesse sentido, o qual está assim ementado:

“É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).

Observa-se que o STJ caminha firme no sentido da impenhorabilidade em casos que tais, mitigando, praticamente, somente no campo dos alimentos.

Devo registrar, neste momento, que já admiti a mitigação da regra afeta a penhorabilidade da conta poupança, notadamente quando esta se reveste de características de conta-corrente, todavia, no caso, tal particularidade não se aplica a conta da recorrida, pois a conta desta última é, de fato, exclusivamente conta poupança.

Por isso, desde já, neste tópico, peço vênia ao relator, para entender que a regra da impenhorabilidade, nos termos delineados pelas Turmas de Direito Privado do STJ, bem como em razão da conta não possuir natureza híbrida (ou seja, não se revestir da natureza de conta-corrente) não possa ser mitigada no presente, devendo a decisão da Magistrada, neste particular, ser mantida incólume.

Não tenho qualquer observação a fazer em relação aos demais temas tratados no voto.

Por isso, peço vênia ao E. Relator para
CONHECER DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.